Tribunal: TJSP
Processo: 0001982-87.2016.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001982-87.2016.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que são apelantes
ANDERSON FELIPE GONÇALVES e CLEVILDO GONÇALVES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001982-87.2016.8.26.0584 -Voto no 42.668
2
VOTO RELATOR No 42.668
RECURSO DE APELAÇÃO no 0001982-87.2016.8.26.0584
APELANTE: ANDERSON FELIPE GONÇALVES E CLEVILDO GONÇAVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PEDRO 1a VARA
ANDERSON FELIPE GONÇALVES E CLEVILDO
GONÇALVES APELAM da sentença de fls. 371/379, proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Luis Carlos Maeyama Martins, que os condenou como incursos nos
artigos 129, “caput”, 163, parágrafo único, I e II, e 250, § 1o, alínea “a”, todos do
Código Penal, sendo Anderson às penas de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses de
03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano, 01 (um) mês
e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como o
pagamento de 33 (trinta e três) dias multa, no valor mínimo legal; e Clevildo às
penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, bem como o pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa.
As Defesas requerem a reforma da r. sentença,
visando à absolvição dos apelantes, por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, a Defesa de Clevildo pugna pela fixação de regime prisional
mais brando para o início de cumprimento de pena, bem como a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 397/400 e 403/408).
Regularmente
processados
os
recursos,
nas
contrarrazões às fls. 412/416, o Ministério Público requer o não provimento dos
apelos.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer às fls.
427/430, opinou pelo não provimento dos recursos interpostos.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001982-87.2016.8.26.0584 -Voto no 42.668
3

Consta dos autos que, no dia e local indicados na
denúncia, os réus, ora apelantes, ofenderam a integridade corporal da vítima
José Severino da Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial
acostado aos autos.
Consta também que, no mesmo contexto, nas mesmas
condições de tempo e lugar, os réus, ora apelantes, por motivo egoístico ou com
prejuízo considerável para a vítima, e com violência à pessoa ou grave ameaça,
destruíram ou deterioraram coisas alheias da vítima José Severino da Silva.
Consta também que, após praticar as condutas acima
descritas, nas mesmas condições de tempo e lugar, os réus, ora apelantes,
causaram incêndio, expondo a perigo a casa destinada a habitação de José
Severino da Silva, conforme laudo pericial acostado aos autos.
Segundo o apurado, os acusados chegaram no
estabelecimento comercial da vítima e pediram para adquirirem cervejas, porém o
ofendido se negou a vender as bebidas, relatando que já havia encerrado suas
atividades. Os autores dos fatos, inconformados com a negativa da vítima,
passaram a quebrar os utensílios do seu estabelecimento, e atiravam copos de
vidro, garrafas e pedaços de pau no ofendido, causando-lhe ferimentos. Ato
contínuo, a vítima conseguiu escapar das agressões dos acusados, fugindo para
casa de parentes, que o socorreram até o Pronto Socorro Municipal.
Posteriormente, enquanto a vítima passava por atendimento médico, os réus
atearam fogo na residência do ofendido, fato este confirmado pelos milicianos
que compareceram no local e constataram o incêndio.
De fato, a materialidade ficou demonstrada, através
dos boletins de ocorrência, laudo pericial do local dos fatos, laudo pericial de
lesões corporais e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca. Em Juízo, os apelantes
negaram as acusações. Anderson alegou que não conhece a vítima, não
conhece o corréu Clevildo e não frequenta o bar. Clevildo, asseverou que não
estava no local na época dos fatos. Disse que estava no bairro Vertentes das
Águas (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001982-87.2016.8.26.0584 -Voto no 42.668
4
Todavia, a versão exculpatória não convence quando
confrontada com o acervo probatório.
A vítima José Severino da Silva, ouvida em Juízo
(mídia), ratificou os termos descritos na denúncia. Contou que conhece os réus
do bairro em que morava. Informou que no dia dos fatos foi acordado pelo réu
Clevildo, que bateu no portão de sua casa pedindo cerveja, tendo liberado dois
litros. Posteriormente, o réu Clevildo retornou com a intenção de comprar mais
cerveja, porém o depoente negou-se a vender, motivo pelo qual os réus
Anderson e Clevildo começaram a quebrar tudo, bem como a agredi-lo. Disse que
levou uma garrafada em sua cabeça e evadiu-se do local todo ensanguentado.
Explicou que estava recebendo atendimento médico quando ficou sabendo que
os réus haviam incendiado seu comércio e sua residência.
A testemunha Vanessa Borges, ouvida em Juízo
(mídia), informou que na época dos fatos era companheira da vítima. Disse que
estava dormindo e acordou com o barulho da briga, afirmando que José havia
acordado um pouco antes. Narrou que o local era sua residência, e que na frente
havia um pequeno comércio. Afirmou que na confusão começaram a quebrar
tudo, e que a depoente pegou os seus filhos e deixou o local. Declarou que o bar
já estava fechado antes de iniciar a confusão. Informou que a briga começou
porque José se negou a vender bebidas aos réus. Aduziu ter recebido uma
ligação de uma conhecida dizendo que haviam ateado fogo em sua residência,
acreditando que foram os réus os responsáveis.
A testemunha Rubens Zanetti Junior, Policial Militar,
ouvida em Juízo (mídia), relatou que foi acionado para atendimento da ocorrência
versando sobre incêndio no local dos fatos. Informou que populares estavam
exaltados e apontaram os réus Anderson e Clevildo como sendo os responsáveis
por ocasionar o incêndio no local. Soube que a vítima deixou o local antes de
ocorrer o incêndio.
A testemunha Felipe de Lima Lara, Investigador de
Polícia, ouvida em Juízo (mídia), afirmou que trabalhou para os esclarecimentos
dos fatos tratados na denúncia. Afirmou que a vítima foi quem relatou ao
depoente os atos praticados pelos réus. Segundo o ofendido, os réus o agrediram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001982-87.2016.8.26.0584 -Voto no 42.668
5
e quebraram o comércio após ter se negado a vender cervejas, e que
posteriormente teriam ateado fogo no local.
Com efeito, não há que se questionar o valor probante
da vítima e das testemunhas ouvidas, já que apresentaram depoimentos firmes e
em perfeita harmonia com o conjunto probatório produzido. No mais, não se
vislumbrou qualquer motivo que as fizessem mentir em Juízo ou acusar um
inocente.
Assim, bem configurado o delito de lesão corporal,
conforme prova colhida em Juízo e laudo pericial de fls. 123/124,
Ainda, restou demonstrado o delito de dano, vez que
os réus destruíram objetos e documentos da vítima, consoante prova oral colhida.
Da mesma forma evidenciado o delito de incêndio.
Acresça-se que o laudo acostado aos autos comprovou os danos provocados
pela ação do fogo no imóvel habitado (fls. 29/30). Portanto, presente a causa de
aumento prevista no artigo 250, parágrafo 1o, inciso II, “a”, do Código Penal.
Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro e
harmônico, de rigor era a condenação dos acusados, ora apelantes e nos termos
do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os fundamentos da sentença recorrida,
que fica mantida por se revelar suficientemente motivada.
As penas aplicadas não comportam reparos.
Em relação ao apelante Clevildo:
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do
Código Penal, as penas básicas dos delitos foram corretamente fixadas acima
dos mínimos legais, fundamentando o douto Magistrado na maior reprovabilidade
da conduta, eis que o crime foi praticado com uso de garrafa que quebrou na
cabeça da vítima. Além disso, o réu cometeu o delito por motivo fútil, pelo fato da
recusa da vítima em vender bebida alcoólica e, ainda, o acusado registra maus
antecedentes (fls. 232/235). Em relação aos crimes de danos e incêndio também
foram valoradas as consequências desfavoráveis, pois adveio prejuízo
considerável à vítima
Na
fase
intermediária,
bem
reconhecidas
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001982-87.2016.8.26.0584 -Voto no 42.668
6
agravantes da reincidência (fls. 232/23505) e de o crime ter sido praticado
mediante concurso de agentes, o que exasperou as reprimendas.
Na fase derradeira, bem reconhecida a causa de
aumento prevista no artigo 250, parágrafo 1o, inciso II, “a”, na fração de 1/3 (um
terço).
As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do
Código, resultando no “quantum” lançado na r. sentença.
Em relação ao apelante Anderson:
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do
Código Penal, as penas básicas dos delitos foram corretamente fixadas acima
dos mínimos legais, fundamentando o douto Magistrado na maior reprovabilidade
da conduta, eis que o crime foi praticado com uso de garrafa que quebrou na
cabeça da vítima. Além disso, o réu cometeu o delito por motivo fútil, pelo fato da
recusa da vítima em vender bebida alcoólica. As consequências desfavoráveis
foram valoradas nos crimes de dano e incêndio, pois adveio prejuízo considerável
à vítima
Na fase intermediária, bem reconhecidas a atenuante
da menoridade e a agravante do concurso de agentes, o que ensejou na
compensação entre referidas circunstâncias.
Na fase derradeira, bem reconhecida a causa de
aumento prevista no artigo 250, parágrafo 1o, inciso II, “a”, na fração de 1/3 (um
terço).
As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do
Código, resultando no “quantum” lançado na r. sentença.
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado
para o crime (incêndio) apenado com reclusão, e o regime inicial semiaberto para
os crimes (lesão corporal e dano) apenados com detenção, devem prevalecer,
em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis dos acusados, e também
pela reincidência ostentada pelo réu Clevildo.
Pelos mesmos motivos inviáveis a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001982-87.2016.8.26.0584 -Voto no 42.668
7
Por fim, no tocante a aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão
relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que
possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em que os acusados
permaneceram provisoriamente presos.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
DEFENSIVOS, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator